Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. FRAUDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE 50% DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não serve de justificativa para apresentar documentos na fase recursal a mera alegação de que não tinha acesso a eles, sem comprovar a impossibilidade de obtê-los em momento pretérito (art. 435 do CPC). 1.1. Devem ser desconsiderados os documentos novos juntados aos autos pelo réu.
2. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. É possível a celebração de contratos bancários digitais, com assinatura por meio de biometriafacial. Todavia, é preciso que se tenha o mínimo de certeza acerca dos mecanismos de validação utilizados. 3.1. A cópia da carteira de identidade do autor e uma selfie, sem possibilidade de se conferir a validade da assinatura digital são insuficientes para comprovar sua vontade de contrair empréstimo.
4. No caso concreto, é induvidosa a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos que decorreram de falha de segurança, pois deveriam ter averiguado a regularidade e a idoneidade das transações realizadas com consumidor, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros.
5. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada exclusivamente às instituições financeiras, pois a parte autora negociou com terceiro que sequer sabia quem era e, acreditando no artifício, enviou cópia dos seus documentos pessoais e realizou transferência dos valores creditados para conta indicada pelo fraudador, conforme se extrai das próprias declarações nos autos e no Boletim de Ocorrência. 5.1. A parte autora, mesmo ciente de que não havia contraído empréstimo junto ao banco réu, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor, não atuou com a diligência que se espera em operações bancárias.
6. “O lançamento das parcelas decorrentes de empréstimo bancário no extrato decorrente defraudepara a qual concorreu a autora, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de formasimples” (Acórdão 1766182, 07128721420228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. 6.1. Por haver culpa concorrente, o banco deve restituir, de forma simples, metade das parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário do autor.
7. Quanto aos danos morais, a indenização estipulada em R$ 5.000,00 mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e a capacidade econômica da vítima e do ofensor. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, por ser responsabilidade contratual.
8. Apelação interposta pelo Itaú Unibanco S.A. parcialmente provida. Apelação do AGIBANK S.A. parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.